Tribunal: TJDFT
Processo: 0710201-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710201-69.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE SIM LTDA APELADO: CATTIS MEDICAL - COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI D E S P A C H O Trata-se apelação interposta por SAÚDE SIM LTDA contra sentença proferida em ação monitória ajuizada por CATTIS MEDICAL - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI. Antes do julgamento da apelação, Maria Cristina Nascimento, nomeada Liquidante Extrajudicial da apelante Saúde Sim Ltda, informa que a liquidação da empresa foi decretada em 08 de agosto de 2022. Requer a de suspensão do processo em epigrafe enquanto durar a liquidação, nos termos do art. 18 da Lei 6.024/74. Nesse contexto, intime-se a apelada, CATTIS MEDICAL - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI para que se manifeste sobre a petição referida no ID 39065236, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 16 de setembro de 2022 22:35:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador